Tribunal: TJDFT
Processo: 0714748-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PEDIDOS DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEITADA. DOSIMETRIA MAJORANTE DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LAD. CABIMENTO. CARÁTER OBJETIVO. PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas; (ii) analisar se foi adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06; (iii) examinar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena; (iv) apurar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. 3.1 No caso, ausente o interesse recursal quanto aos pedidos de fixação do regime inicial aberto e de substituição da pena corporal por restritiva de direitos, impõe-se o conhecimento parcial do recurso.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
5. O depoimento prestado somente na fase extrajudicial pode ser utilizado para a formação do convencimento acerca da autoria quando corroborado pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. “A causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 possui natureza objetiva, bastando para sua incidência que o crime tenha sido cometido nas proximidades de estabelecimentos de ensino, sem a necessidade de comprovação do dolo específico do agente.” (REsp n. 2.171.699/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024).
7. A pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade. Adequação.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 156. Lei n 11.343/06, artigos 33 e 40.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024. STJ, REsp n. 2.171.699/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024. TJDFT, Acórdão 1623479, 07049969420208070012, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022.